Tribunal: TJMT
Processo: 1002919-64.2022.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002919-64.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JEAN CARLOS TEODORO DE BRITO - CPF: 050.000.431-54 (APELANTE), ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - CPF: 730.270.571-20 (ADVOGADO), CEZAR ADRIANO PRADO GOMES - CPF: 020.271.251-67 (TERCEIRO INTERESSADO), DAYVID ALVES BISPO - CPF: 021.804.441-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. PRELIMINAR
–
ILICITUDE DAS PROVAS –
OFENSA AO ART. 5º, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INGRESSO EM RESIDÊNCIA SEM MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO –
NÃO CONHECIMENTO – QUESTÃO JÁ APRECIADA EM
HABEAS CORPUS

– PRELIMINAR NÃO CONHECIDA.

1.
Não se conhece da arguição de nulidade do processo por ilicitude das provas, em tese, obtidas mediante violação de domicílio, se a matéria de que trata já foi julgada em
Habeas Corpus
anterior, impetrado sob os mesmos fundamentos, deduzidos, quanto ao ponto, no apelo. Prestação jurisdicional entregue. Observância à coisa julgada.

2. MÉRITO – 2.1.
ABSOLVIÇÃO
– NEGATIVA DE AUTORIA –
IN DUBIO PRO REO
E FRAGILIDADE DE PROVA – IMPROCEDÊNCIA – FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO DO COMÉRCIO ILÍCITO DE DROGA
–
2.2.
AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – MAJORAÇÃO EM 1/6, OU SEJA, EM 10 MESES DE RECLUSÃO

– IMPOSSIBILIDADE – REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA – ELEVAÇÃO EM 1 ANO PROPORCIONAL AO CASO –

3. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA
,
DESPROVIDO CONFORME PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
.

2.1.

Não há que se cogitar de absolvição do crime de Tráfico de droga
,
quando o exame concatenado das provas existentes nos autos (relatório de investigação policial, bem como os depoimentos dos policiais que efetuaram o flagrante) redunde em um juízo de certeza acerca da finalidade mercantil da droga apreendida com o apelante;

2.
2.
A reincidência específica justifica o incremento da pena em percentual superior a 1/6, comumente utilizado para elevar a sanção dos apenados reincidentes simples.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Jean Carlos Teodoro de Brito
interpôs, a tempo e modo,
Recurso de Apelação Criminal, contra sentença pela qual foi condenado ao cumprimento, em regime fechado, de 6 anos de reclusão e ao pagamento de 600 dias-multa,
com unidade fixada em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime de Tráfico de drogas previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06 c/c art. 61, I, do CP.

Preliminarmente ele almeja a declaração de nulidade da ação penal por ilicitude das provas, pois obtidas mediante violação de domicílio. No mérito pugna por absolvição negando a autoria delitiva e invocando o axioma
in dubio pro reo
, buscando, caso seja vencido nesta tese, a mitigação da fração de aumento de pena decorrente do reconhecimento da agravante da reincidência (fls.
418/424).

As contrarrazões são pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do Apelo (fls. 427/440).

No mesmo sentido é o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, sumariado nos seguintes termos (fls. 442/457):

Sentença penal condenatória – réu condenado como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, c/c art. 61, inc. I, do Código Penal, a pena de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado – Irresignações defensivas: Preliminar: Requer a nulidade do processo em decorrência da ilegalidade da busca domiciliar – Improcedente: Não houve invasão no domicílio do APELANTE e sim o ingresso dos Policiais Militares decorrente da fundada suspeita da prática de crime permanente – Mérito: 1) Requer a absolvição por ausência de provas da traficância – 2) Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria da pena, notadamente na segunda fase – Não procedem: 1) Provas produzidos no feito são robustas e suficientes a alicerçar a condenação do APELANTE – 2) Aumento de pena na segunda fase dosimétrica na fração de 1/5 (um quinto) em razão da reincidência específica, aumento efetuado com respaldo jurisprudencial – Pelo conhecimento do apelo, rejeição da preliminar e no mérito desprovimento do recurso.

É o relatório.

À d revisão.

Cuiabá,
data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – ILICITUDE DAS PROVAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.

Egrégia câmara;

Preliminarmente, o apelante
almeja a declaração de nulidade da ação penal por ilicitude das provas, pois obtidas mediante violação de domicílio
.

Ocorre que a referida tese já foi examinada por esta Terceira Câmara Criminal ao julgar, em 04/05/2022, o
Habeas Corpus
n.
1005076-39.2022.8.11.0000

ementado nos seguintes termos:

“
HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGA – FLAGRANTE CONVERTIDO EM PREVENTIVA – REVOGAÇÃO – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – FALTA DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – IRRELEVÂNCIA NO CASO – FUNDADAS RAZÕES – CRIME PERMANENTE – COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA – ORDEM DENEGADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ. Diante da forte suspeita da ocorrência do crime de Tráfico de droga, evidenciada pela confissão do próprio paciente, o qual indicou o local em que o entorpecente estaria escondido e, em se tratando de delito de natureza permanente, é de se afastar qualquer alegação de constrangimento ilegal decorrente do ingresso dos policiais na casa do paciente sem mandado de busca e apreensão”.

Segundo orientação jurisprudencial do TJMT, o não conhecimento de pedido acerca do qual já houve a prestação jurisdicional vindicada,
tal como
in casu
, é medida de rigor, confira-se:

“(...).1. Sem uma base fática ou jurídica nova, não se conhece do recurso de apelação que conclama a apreciação de questões que já foram decididas nos autos de HC PJe 1013816-54.2020.8.11.0000, por constituir mera reiteração de pedido já decidido. (...)”. (TJMT. RACrim n° 1000384-62.2020.811.0098, Rel. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, j. em 21/07/2021)”
.

Nesse contexto, não conheço do pedido de declaração da nulidade do processo por ilicitude das provas, restringindo o exame deste Recurso às demais teses trazidas na peça de insurgência de fls.
418/424
.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Egrégia Câmara:

Por volta das 21h20min., da noite de 9 de janeiro de 2022, uma guarnição da Polícia Militar que estava em rondas pelo Bairro Canjica, Cuiabá/MT, recebeu denúncias de transeuntes noticiando que um indivíduo conhecido como
Macaquinho
, trajando camiseta de time e short jeans, estava vendendo drogas nas proximidades do “Bar do Coelho”.

Em diligências na região, os policiais avistaram o indivíduo descrito (posteriormente identificado como
Jean Carlos Teodoro de Brito)
em fundada suspeita, razão pela qual realizaram sua abordagem e localizaram em seu bolso 3 porções de cocaína e R$ 127,00 em dinheiro.

Na sequência,
Jean Carlos
relatou que havia mais entorpecentes em sua residência e indicou onde os escondeu, razão pela qual os agentes públicos apreenderam mais 1 porção grande e 52 porções menores de cocaína, 1 porção de maconha e um caderno de anotações referentes ao controle de vendas de drogas.

Nesse contexto, ele foi denunciado
pela prática do crime de Tráfico de drogas previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06 c/c art. 61, I, do CP, sendo que, após regular instrução processual, sobreveio sentença condenatória.

Inconformado,
Jean Carlos
pugna por absolvição negando a autoria delitiva e invocando o axioma
in dubio pro reo
, buscando, caso seja vencido nesta tese, a mitigação da fração de aumento de pena decorrente do reconhecimento da agravante da reincidência (fls.
418/424).

I
– O pleito absolutório não comporta provimento. Explico.

A existência material dos delitos de Tráfico e Associação para o Tráfico –
materialidade
– está comprovada pelo teor do: A
uto de prisão em flagrante delito (fl. 6); Boletim de ocorrência (fls. 10/12); Laudo pericial atestando que as substâncias apreendidas, quais sejam, 56 porções de material sólido, de tonalidade esbranquiçada, na forma de pó, com massa de 26,63g , apresentaram resultado POSITIVO para a presença de COCAÍNA, enquanto que 1 porção de material vegetal seco, compactado, de tonalidade castanho-esverdeada, com massa de 4,74g apresentou resultado POSITIVO para a presença de Cannabis sativa L. (Maconha),
bem como, pelas declarações prestadas pelas testemunhas em ambas as fases da persecução penal, que demonstram, à saciedade, que
Jean Carlos
praticou o crime em questão, no dia, hora e local mencionados na denúncia e conforme nela narrado.

A
autoria
se infere das provas documentais e testemunhais produzidas em ambas as fases da persecução penal. Vejamos:

Infere-se do teor do
Relatório policial de fls. 109/110, elaborado depois da prisão do apelante e em diligências no bairro em que ele reside, que
“o suspeito é sempre visto fazendo uso e vendendo pequenas porções de drogas no bairro e região; que na kit net a movimentação de pessoas estranhas, mas sempre acreditavam que eram moradores ou amigos de moradores; que o suspeito é sempre visto saindo pra trabalhar, mas não tem emprego fixo”
.

Se não bastasse, ao ser ouvido em juízo, o PM
Cezar Adriano Prado Gomes
relatou que estava em rondas quando recebeu denúncia de populares noticiando que um homem conhecido como
Macaquinho
estava vendendo drogas em via pública, nas proximidades de um bar, sendo descrita, ainda, a roupa que
Macaquinho
usava.

Afirmou que diante disso, a equipe se deslocou até o local informado, e, após realizar rondas, conseguiu visualizar o apelante que possuía as mesmas características informadas, motivando a sua abordagem; que durante a abordagem, foi encontrado, no bolso de
Jean Carlos
, porções de cocaína e uma quantia de dinheiro; quando interrogado, o ele

confessou que estava traficando no local, mais especificamente, nas proximidades do bar, pois lá tem intensa movimentação de usuários; também disse que morava ali perto, cerca de 10m à 20m, apontando o local para a equipe. Narrou que a guarnição dirigiu até a quitinete do apelante, onde localizou, aproximadamente, cinquenta porções de cocaína, algumas porções de maconha, além de um caderno de anotações de controle de vendas de drogas; questionado novamente, o apelante alegou que as porções de maconha seriam para uso próprio, e a cocaína seria destinada à venda. Por fim, ressalta que a quitinete não apresentava características de moradia, aparentando ser um local somente para armazenamento dos ilícitos.

No mesmo sentido, foram as declarações do PM
Dayvid Alves Bispo
esclarecendo que estavam em patrulhamento tático pelo bairro quando abordaram o apelante em cujo bolso foram encontradas porções de drogas. Ademais, a testemunha afirmou que Jean Carlos confessou que em sua residência havia mais entorpecentes, bem como que realizava o tráfico de drogas na região; que se deslocaram até o local indicado, sendo encontradas lá, mais porções de drogas e um caderno com anotações de vendas de drogas.

Também em juízo, o investigador de polícia Anderson Alves Xavier confirmou o teor do Relatório de fls. 109/110.

Acerca da validade, como meio de provas, das declarações dos policiais, registro que este Tribunal aprovou o
Enunciado Orientativo n. 8
, segundo o qual: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Se não bastasse, há, ainda, o documento de fls.
102/108 que ilustram a contabilidade do tráfico mantida pelo apelante.

Assim, embora
Jean Carlos
tenha negado possuir
qualquer envolvimento com o Tráfico de drogas, asseverando ser usuário de entorpecentes, sua versão é deitada por terra pelas provas supracitadas.

Conclui-se, portanto, que o pleito absolutório não comporta provimento, valendo destacar que o conjunto fático probatório existente nos autos torna evidente a mercancia de droga nos moldes narrados na denúncia.

II
–

Prosseguindo consigno que
a reincidência específica justifica a majoração da pena em quantitativo superior a 1/6, tal como operado na sentença.

Quanto ao ponto, confira-se o posicionamento do STJ:

“(...). 1. ‘Conforme entendimento desta Corte Superior, embora não fixado pelo Código Penal a quantidade de aumento de pena em decorrência das agravantes genéricas, deve ela se pautar pelo percentual mínimo fixado para as majorantes, que é de 1/6 (um sexto). Entretanto, pode ser fixado patamar superior para o aumento mediante fundamentação concreta, que no caso em tela evidencia-se na reincidência específica do Paciente no crime de tráfico de drogas’ (...)” (AgRg no HC 606.737/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 22/09/2020).

III
- Diante do que foi exposto,
em parcial sintonia
com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
conheço em parte
deste Recurso e na parte conhecida,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023